Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-02.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VERBA HONORÁRIA – APELAÇÃO
- Justiça gratuita - Apelante que preenche os requisitos para a obtenção da benesse - Benefício deferido.
– Pretensão de condenação do executado ao pagamento de verba honorária - Descabimento - Extinção que se deu de ofício - Executado que compareceu aos autos apenas para informar que havia feito a defesa em outra ação - Sentença

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VERBA HONORÁRIA – APELAÇÃO
- Justiça gratuita - Apelante que preenche os requisitos para a obtenção da benesse - Benefício deferido.
– Pretensão de condenação do executado ao pagamento de verba honorária - Descabimento - Extinção que se deu de ofício - Executado que compareceu aos autos apenas para informar que havia feito a defesa em outra ação - Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido para concessão da justiça gratuita.